Tribunal: TJDFT
Processo: 0712891-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

1. A distribuição do ônus da prova deve obedecer, em regra, ao disposto no CPC, art. 373, incisos I e II, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

1.1. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do CPC, art. 373, § 1o.

2. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.

4. Incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar a ocorrência de erro no laudo pericial elaborado para a apuração dos valores objeto da controvérsia.

5. Quando a impugnação apresentada contra o laudo pericial, assim como os argumentos de ambas as partes sobre a elaboração dos cálculos forem respondidos e ratificados pelo perito, sem que os erros apontados tenham sido confirmados, a prova deve ser considerada hígida para embasar a decisão judicial.

6. Recurso conhecido e não provido.